Tribunal: TJSP
Processo: 2268703-62.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Sonegação de contribuição previdenciária
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 08 ANOS NÃO DECORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.